Tribunal: TJSP
Processo: 1039648-78.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – VEÍCULO – FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ILÍCITO COMPROVADO – NULIDADE DO CONTRATO E DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES.
Veículo adquirido com alienação fiduciária por terceiro desconhecido mediante fraude com uso de documentos falsos. Registro de propriedade no DETRAN.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – VEÍCULO – FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ILÍCITO COMPROVADO – NULIDADE DO CONTRATO E DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES.
Veículo adquirido com alienação fiduciária por terceiro desconhecido mediante fraude com uso de documentos falsos. Registro de propriedade no DETRAN. Razoáveis elementos de prova da existência do ilícito. Nulidade do negócio jurídico que leva, por arrastamento, à nulidade de toda a cadeia de eventos posterior. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039648-78.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039648-78.2018.8.26.0053 -Voto no 29.559
2
VOTO No 29.559
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1039648-78.2018.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APDO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Juiz de 1a Instância: Celina Kiyomi Toyoshima
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM DECLARAÇÃO DE NULIDADE

VEÍCULO

FRAUDE
EM
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

ILÍCITO COMPROVADO NULIDADE DO CONTRATO E
DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES.
Veículo adquirido com alienação fiduciária por terceiro
desconhecido mediante fraude com uso de documentos falsos.
Registro de propriedade no DETRAN. Razoáveis elementos de
prova da existência do ilícito. Nulidade do negócio jurídico que
leva, por arrastamento, à nulidade de toda a cadeia de eventos
posterior. Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame
necessário, considerado interposto, e recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 128/130, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido de cancelamento de registro de propriedade de
veículo, multas de trânsito, pontuações e outros débitos decorrentes.
Inconformada
apela
a
Fazenda
Estadual
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a
instituição financeira tem a propriedade resolúvel do veículo e, portanto, é
responsável pelo pagamento do IPVA.
Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente cabe apontar que o pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039648-78.2018.8.26.0053 -Voto no 29.559
3
apelante se circunscreve ao IPVA de 2014 (fls. 146). Nada obstante, a r.
sentença apelada sujeita-se ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do CPC e
Súmula 490 STJ).
Merece confirmação a r. sentença apelada.
Inexiste controvérsia quanto à ocorrência de
fraude na celebração da contratação da Cédula de Crédito Bancário entre a
apelada e pessoa desconhecida que se passou por Emerson da Silva e que se
apresentou na instituição de crédito munida de CPF, conta de consumo
contemporâneo à celebração de referido instrumento particular e documento de
identidade falso (fls. 39/40).

A fraude que foi objeto de ação ajuizada pelo
verdadeiro Emerson da Silva contra a ora apelante, julgada procedente e que
tramitou na Vara Única da Comarca de Serrinha/BA, onde reside Emerson (fls.
56/65) foi comunicada ao DETRAN/SP, em 19 de junho de 2018 (fls. 51/54).
Os elementos de prova apresentados pela
apelada, inclusive um exame grafotécnico, não impugnados pela Fazenda
Estadual, são razoáveis e fortes no sentido da existência de fraude na celebração
do contrato de financiamento com terceiro desconhecido que, se passando por
Emerson da Silva, causou prejuízos a ambos.
Conforme já decidiu anteriormente este E.
Tribunal, "embora ponderáveis os argumentos da Fazenda, estes não podem
prosperar diante do reconhecimento de fraude no contrato de alienação fiduciária.
A nulidade do negócio jurídico leva, por arrastamento, à nulidade de toda a
cadeia de eventos posterior, sendo obstativa do direito de cobrança da
Administração Pública" (Apelação no 1025633-41.2017.8.26.0053, 7a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 02/10/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039648-78.2018.8.26.0053 -Voto no 29.559
4
Deveras, incide na espécie o disposto no art. 14
da Lei Estadual no 13.296/08, que dispensa o pagamento do tributo a partir da
ocorrência do evento hábil a aperfeiçoar a privação do direito de propriedade do
veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo.
Por sinal, não é demais lembrar que o referido
dispositivo se coaduna com aquele contido no art. 2o da referida lei, que, a
respeito do fato gerador do IPVA, assim preconiza: “O Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores IPVA, devido anualmente, tem como fato
gerador a propriedade de veículo automotor”.
Nessa esteira, o reconhecimento de nulidade do
negócio jurídico por fraude que deu origem ao registro de propriedade do veículo
no DETRAN acarreta a nulidade de todos os atos subsequentes, pois maculados
pelo vício desde a origem. Em consequência, a nulidade em relação à apelada e
àquele em cujo nome o veículo foi registrado afasta também a responsabilidade
pelas infrações de trânsito cometidas por terceiros e eventuais pontuações delas
decorrentes e da não indicação do condutor (art. 257, §§ 7o e 8o).
Nesse mesmo sentido, há precedentes na
jurisprudência do Tribunal e desta E. Câmara, consoante se infere da ementa dos
seguintes venerandos arestos:
“APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL
Demanda voltada à
declaração de inexistência de débitos relativos a IPVA dos exercícios de
2011 a 2014, incidentes sobre veículo descrito na inicial, bem como à
reparação por alegados danos morais decorrentes de ilegítima inscrição
do nome do apelado no SCPC Alegação de que o automóvel teria
sido fraudulentamente adquirido em nome do apelado por intermédio
de contrato de financiamento celebrado entre a apelante e a instituição
financeira
corré

Alegação
suficientemente
comprovada
por
documentos obtidos junto ao órgão de trânsito e por laudo pericial
grafoscópico Aquisição fraudulenta do veículo, por aparentar transmitir
o direito de propriedade sobre este bem ao demandante, pessoa
diversa daquela à qual realmente se transmitiu - Negócio jurídico
simulado, eivado de nulidade (artigo 167, caput e § 1o, inciso I, do
Código Civil), insuscetível de convalidação (artigo 168, parágrafo único,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039648-78.2018.8.26.0053 -Voto no 29.559
5
do mesmo diploma legal) e, por extensão, inidôneo a produzir qualquer
efeito jurídico
(...)
Sentença mantida
Recurso desprovido”
(Apelação no 1000684-56.2017.8.26.0439, 1a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 26/11/18).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
IPVA - VEÍCULO
ADQUIRIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATADA POR TERCEIRO
DESCONHECIDO, MEDIANTE FRAUDE. Prova suficiente do cometimento de
fraude. Ausência de responsabilidade pelas infrações cometidas por
terceiro (multas e pontuações), bem como do fato gerador, para fins de
responsabilização tributária. Sentença mantida. Apelo não provido”
(Apelação no 1034187-96.2016.8.26.0053, 13a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Spoladore Dominguez, j. 09/08/17).
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - IPVA E MULTAS DE TRÂNSITO - Veículo
adquirido por terceiro de forma fraudulenta - Estelionato comprovado -
Impossibilidade de exigência do IPVA após a perda da propriedade do
bem - Resistência da ré à pretensão da autora que implica na obrigação
de pagar os honorários de sucumbência - Ação julgada procedente -
Ratificação dos fundamentos da r. sentença (art. 252 do RITJSP/2009).
Recurso desprovido” (Apelação no 1016746-05.2016.8.26.0053, 8a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, j. 09/06/17).
“ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - Alienação fiduciária -
Aquisição do bem de modo fraudulento praticado por estelionatário -
Inexistência de propriedade do veículo - Ausência do fato gerador -
Inexistência de hipótese de incidência do imposto, nos termos do art. 11,
da Lei Estadual no 6.606/89, com redação dada pela Lei no 13.032/2008 -
Cobrança tributária indevida - Precedentes jurisprudenciais. Sentença
mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Aplicação do princípio da
causalidade - Ônus que deve recair sobre a ré, porque deu causa à
propositura da ação - Por força da sucumbência recursal da apelante,
impõe-se a majoração dos honorários em 5% do valor fixado em Primeiro
Grau, diante da regra do artigo 85, § 11, do CPC/2015. Recurso
improvido” (Apelação no 1016754-79.2016.8.26.0053, Rel. Des. Carlos
Eduardo Pachi, j. 31/05/17).
Portanto, agiu com acerto o MM. Juízo a quo ao
julgar procedente a pretensão.
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário, considerado interposto, e ao recurso, confirmando-se a r.
sentença apelada, ficando os honorários advocatícios anteriormente fixados
majorados para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o,
2o, 3o e 11, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039648-78.2018.8.26.0053 -Voto no 29.559
6
DÉCIO NOTARANGELI
Relator